Tribunal: CARF
Processo: 10875.901377/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.901377/2013-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.340 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso de Voluntário (fls. 162-168) interposto em face de
Acórdão n° 11-59. 091 da 4a Turma da DRJ/REC (fls. 71-75), em sessão realizada em 07 de
fevereiro de 2018, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fls. 2-5 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer o direito creditório para a compensação.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório da Resolução
n° 1402000.836, da 4a Câmara, da 2a Turma Ordinária (TO) desta Primeira Seção de Julgamento,
às fl. 150-152.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.901377/2013-75
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.340 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.901377/2013-75

Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp) por
intermédio da qual o contribuinte compensou débitos de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e de Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS) com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de
estimativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente a
dezembro de 2009, no montante de R$ 115.973,82 na data de transmissão,
decorrente de Darf de mesmo valor, com código de receita 2484, arrecadado em
29/01/2010.
2. Como resultado da análise foi proferido o despacho decisório que decidiu
não reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a
compensação declarada, haja vista que o valor recolhido foi integralmente alocado a
débito de mesmo tributo e período de apuração confessado pelo contribuinte, sendo
o crédito inexistente.
3. Cientificado por via postal em 12/08/2013 conforme fl. 68, em 09/09/2013
o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 2 a 5, instruída
com os documentos às fls. 6 a 55, cujo teor está resumido a seguir:
3.1. O crédito decorre de recolhimento indevido de CSLL referente a
dezembro de 2009 haja vista ter apurado no período base negativa conforme
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ);
3.2.
Para comprovar o alegado apresenta a rubrica contábil
1907.002.000.000-8 ("CS/PAGTO INDEVIDO OU A MAIOR"), onde consta o
reconhecimento do crédito em sua contabilidade, bem assim planilha de apuração da
CSLL e balancete, que demonstram a apuração da base negativa ao final do
exercício;
3.3. Equivocou-se no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), não sendo mero erro formal fundamento para a não
homologação da compensação. Pugna pela retificação de ofício da DCTF nos termos
do §2o do art. 147 do Código Tributário Nacional (CTN), vez que as provas trazidas
demonstram que a CSLL a pagar de dezembro foi de -R$ 84.362,52;
3.4. Protesta pela juntada de outros documentos que se fizerem necessários.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade.
Em suma, o órgão julgador decidiu que o Contribuinte não conseguiu comprovar a origem do
crédito, mesmo que tenha apresentado a planilha de cálculo da CSLL, pois esta não se
caracterizaria como documento contábil, e a rubrica da com "CS/PAGTO INDEVIDO OU A
MAIOR" o seu balancete, pois estes comprovariam o eventual pagamento indevido e o seu
controle, mas não comprova como o crédito surgiu. Citou ainda que a DIPJ não justifica o
alegado erro de lançamento de dados na DCTF.

II. Recurso Voluntário (RV)
4. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em síntese, que: a) o Recorrente apurou saldo negativo, depois de
reprocessamento, no valor de R$ 84.362-52, o qual foi confirmado pelo Processo Administrativo
n.o 10875.901201/2014-02, conforme consignado no memorial; b) tendo em vista o saldo
negativo, o valor de R$ 115.973,82 foi pago indevidamente; c) traz provas aos autos, planilhas
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.340 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.901377/2013-75

de apuração e LALUR, conforme indicado pela DRJ. Ao final, requer seja reconhecido o crédito
e homologada a compensação.
5. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
6. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
7. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 84 – 16/02/2018), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 87– 19/03/2018), conclui-se que este é tempestivo.
8. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Direito creditório, comprovação e verdade material
9. Da análise dos autos se verifica que o motivo pelo qual a DRJ não reconheceu
o direito creditório foi que o Recorrente não teria comprovado a origem do crédito, uma vez que
isto se fazia necessário haja vista a divergência entre os valores declarados na DIPJ e DCTF.
Expressamente, o órgão julgador afirmou que a comprovação poderia ser feita, por exemplo por
balancetes e pelo Lalur (fl. 75).

10. Com base nesta afirmação, o Recorrente juntou aos Autos documentação
fiscal, incluindo balancetes, planilhas e cópia do LALUR, às fls. 102-145, bem como apresentou
cálculos no Recurso Voluntário que comprovariam suas alegações da existência do crédito em
discussão.
11. Ainda que o momento processual para apresentação de documentação, em
regra, tenha passado, pois tais documentos deveriam ter sido apresentados junto com a
Manifestação de Inconformidade, entende-se que os Princípios da Informalidade e da Verdade
Material autorizam sua apreciação. Neste sentido, entende-se ser o caso de converter o
julgamento em diligência para que a Autoridade Fiscal possa proceder à análise dos
comprovantes apresentados, de forma a constatar a existência ou não do crédito pleiteado.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.340 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.901377/2013-75

V. Conclusão
12. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, para que, após a análise da documentação apresentada pelo Recorrente, o Agente
Fiscal possa emitir parecer sobre a existência ou não de crédito tributário em favor do Pleiteante.
Se for ainda o entendimento do agente fiscal, que este forneça quaisquer outros elementos ou
documentos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos, sem prejuízo de intimar o
Contribuinte para que junte documentos ou preste informações. Importante salientar que, de
acordo com o Requerente, o Processo Administrativo n.o 10875.901201/2014-02 comprovaria a
existência de saldo negativo.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital